Tribunal: STF
Processo: AP 1395
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos Infringentes opostos por JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA em 13/5/2024 (eDoc. 148), em face de acórdão condenatório proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, assim ementado (eDoc. 135):



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359- L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes.



    2. Rejeitada a preliminar relativa à suspeição dos Ministros dessa CORTE SUPREMA. Pedido extemporâneo. Ausência de razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes.



    3. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Precedentes.



    4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L) comprovadas. Invasões do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, inclusive por grupo autodenominado “patriotas”, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Precedentes:APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    5. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023. Precedentes.



    6. Lastro de destruição. Laudo pericial e de extração de dados do aparelho celular, depoimentos das testemunhas, confissão extrajudicial e vídeos gerados e divulgados pelo próprio réu. Prisão dentro do Palácio do Planalto, reconhecimento de voluntariedade de seu ingresso no prédio.



    7. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). Precedentes.



    8. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Precedentes.



    9. CONDENAÇÃO do réu JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    10. Pena total fixada em relação ao réu JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis meses), sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    11. Pena. Art. 359-L do Código Penal. Ausência de formação de maioria. Prevalência de voto médio proferido pelo Ministro CRISTIANO ZANIN, para aplicação da pena de 5 (cinco) anos de reclusão ao crime previsto no art. 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito).



    12. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    13. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE. 



    (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/4/2024)



    O réu argumentou, em síntese, que nesta Ação Penal nº 1395, constata-se que houve 02 (dois) votos proferidos por onde foram arguidos a incompetência do Egrégio Supremo Tribunal Federal para o recebimento da denúncia, processamento e julgamento desta Ação Penal nº 1395, por onde faz dar cabimento legal à oposição dos Embargos de Nulidade para que este V. Acordão venha a ser anulado, uma vez que o Egrégio Supremo Tribunal Federal não é o competente para processar e julgar esta Ação Penal.



    Foram formulados, ao final, os seguintes requerimentos (eDoc. 148):



    Roga que estes Embargos de Nulidade sejam recebidos e distribuídos, conforme versa o art. 76 do Regimento Interno do STF, para que assim a Sentença condenatória seja reformada. Requer que seja declarada a nulidade por incompetência do STF, de acordo com os votos do Ministro Nunes Marques e Ministro André Mendonça. 



    É o relatório. DECIDO.



    As hipóteses de cabimento destes embargos estão previstas no art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.



    I – que julgar procedente a ação penal;



    II – que julgar improcedente a revisão criminal;



    III – que julgar a ação rescisória;



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.



    No julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN), o Plenário desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio. 



    O entendimento referido, porém, diz respeito ao julgamento no âmbito das Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao passo que, nesta hipótese, o acórdão condenatório foi proferido pelo Plenário, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo da norma regimental acima referida, o que impede a admissão do recurso.



    É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios: AP 470-Décimos-EI-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015; AP 481-EI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 19/2/2014; AP 965-ED-TP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, Dje de 6/10/2022; e AP 409 EI-AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/9/2015, este último assim ementado:



    E M E N T A: EMBARGOS INFRINGENTES – AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – RECURSO “SECUNDUM EVENTUM LITIS”, PRIVATIVO DO RÉU – SUBSISTÊNCIA DO ART. 333, n. I, DO RISTF – NECESSIDADE DE QUE HAJA, PELO MENOS, 04 (QUATRO) “VOTOS DIVERGENTES” FAVORÁVEIS AO RÉU E, ASSIM MESMO, CONVERGENTES NO SENTIDO DE SUA ABSOLVIÇÃO – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE TAL SITUAÇÃO – DECISÃO QUE, CORRETAMENTE, NÃO CONHECE DOS EMBARGOS INFRINGENTES – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 470-Terceiros-EI-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AP 470-Décimos-EI-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AP 481-EI/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.) – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Os embargos infringentes do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de processo penal originário ainda subsistem em nosso ordenamento positivo, eis que a norma inscrita no art. 333, inciso I, do RISTF foi recebida pela vigente Constituição da República com força e eficácia de lei. Precedente: AP 470-AgR-vigésimo sexto/MG, Pleno, julgado em 18/09/2013. – Essa modalidade recursal – de que somente a Defesa pode utilizar-se contra condenações penais originárias proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – depende, quanto à sua admissibilidade, da existência, em favor do réu, de, pelo menos, 04 (quatro) votos vencidos de conteúdo absolutório em sentido próprio, não se revelando possível, porém, para efeito de compor esse número mínimo, a soma de votos minoritários de conteúdo diverso, como, p. ex., a soma de 03 (três) votos absolutórios com 02 (dois) votos meramente declaratórios de prescrição penal. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. – Distinção necessária, para os fins do parágrafo único do art. 333 do RISTF, entre votos minoritários de conteúdo absolutório em sentido próprio e aqueles que meramente declaram consumada a prescrição penal. Doutrina. Jurisprudência.



    No caso do réu JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA, não há 4 (quatro) votos absolutórios próprios, ainda que considerados os delitos de maneira isolada, e sequer há 4 (quatro) votos pelo reconhecimento da incompetência desta CORTE.



    Efetivamente, votaram pelo reconhecimento da incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os Ministros NUNES MARQUES (eDoc. 130) e ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 130), resultando em 2 (dois) votos nesse sentido.



    Em relação aos crimes pelos quais foi condenado, por maioria, o réu (arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV e 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98), votou pela absolvição total de JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA, o Min. NUNES MARQUES (eDoc. 130) e o Min. ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 130).



    O Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, a seu turno, deixou de condenar o réu pelo crime previsto no art. 359-L do Código Penal, excluindo-se o quantum de pena correspondente.



    O Min. CRISTIANO ZANIN (eDoc. 130) e o Min. EDSON FACHIN (eDoc. 130), por outro lado, divergiram tão somente quanto à dosimetria da pena.



    Assim, há 3 (três) votos absolutórios quanto ao crime do art. 359-L do Código Penal (Min. NUNES MARQUES, Min. ANDRÉ MENDONÇA e Min. ROBERTO BARROSO) e 2 (dois) votos absolutórios quanto aos demais crimes (Min. NUNES MARQUES e Min. ANDRÉ MENDONÇA).



    Nesse panorama, não merecem guarida os infringentes que não se amoldam ao entendimento desta SUPREMA CORTE e à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente